Tribunal: TJES
Processo: 5001595-05.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001595-05.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VERNER ULICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001595-05.2025.8.08.0056

APELANTE: VERNER ULICH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR SITUAÇÃO DE RUA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença por meio da qual condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no § 2°, do art. 21, do Decreto-lei n° 3688/41 e do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em continuidade delitiva, à pena de 5 anos de reclusão e 4 meses e 27 dias de prisão simples em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição pelo descumprimento de medida protetiva sob teses de atipicidade e exclusão de culpabilidade, além da revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa em virtude da nomeação de defensora dativa para audiência de custódia após renúncia de advogado constituído; (ii) estabelecer se a embriaguez patológica ou a alegada situação de rua afastam a tipicidade ou a culpabilidade quanto ao crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o réu permanece assistido por advogado constituído durante os atos essenciais da instrução criminal, ocorrendo a nomeação de defensora dativa apenas para garantir assistência técnica em audiência de custódia motivada por novo descumprimento de medida cautelar. (PRELIMINAR REJEITADA).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na atuação da defesa técnica nomeada.

O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e tutela a administração da justiça, consumando-se com o desrespeito voluntário à ordem judicial, independentemente da ocorrência de nova agressão física ou do consentimento da vítima.

A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, consoante a teoria da
actio libera in causa
prevista no inciso II do artigo 28, do Código Penal.

A exclusão da culpabilidade por embriaguez patológica pressupõe prova de dependência química que retire a capacidade de autodeterminação do agente, inexistindo nos autos incidente de insanidade mental ou perícia técnica que corrobore a tese defensiva.

Rejeita-se a tese de inexigibilidade de conduta diversa fundada em situação de rua quando o acervo probatório indica que o agente detinha moradia alternativa e permaneceu no imóvel da ofendida por recalcitrância deliberada.

A prática de infração penal com violência contra a mulher no ambiente doméstico obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção do regime inicial fechado justifica-se pela reincidência do réu aliada à presença de três circunstâncias judiciais negativas, conforme os parágrafos 2º e 3º do artigo 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo para ato processual isolado, diante da inércia do réu em constituir novo patrono após renúncia do anterior, não configura nulidade sem a prova de prejuízo concreto.

O dolo no crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 consiste na consciência da vigência da medida protetiva e na vontade de descumpri-la.

Salvo prova pericial em sentido contrário, a embriaguez voluntária ou habitual não exclui a responsabilidade penal do agente.

A alegação de insuficiência de recursos ou falta de moradia não autoriza o descumprimento de ordem judicial de afastamento do lar quando demonstrada a existência de alternativas viáveis ao agressor.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 2º do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941; artigo 24-A da Lei 11.340/2006; inciso II do artigo 28 do Código Penal; parágrafos 1º e 2º do artigo 28 do Código Penal; parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, HC n. 1.068.001/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.041.847/PR, rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 04/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5001595-05.2025.8.08.0056

APELANTE: VERNER ULICH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise das teses recursais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa suscita preliminar de cerceamento de defesa por violação à ampla defesa. Relata que, após renúncia do patrono anterior, em janeiro de 2026, e impossibilidade de o réu constituir novo advogado, nomeou-se defensor dativo para defender o réu em audiência. Alega, porém, que a ausência de prazo razoável para exame dos autos impediu a defesa eficaz, requerendo a nulidade processual.

Não assiste razão à Defesa.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o advogado particular foi constituído logo no início da marcha processual, em 23/8/2025, conforme procuração acostada no
ID 19370477
, antes mesmo do oferecimento da denúncia. O referido patrono apresentou resposta à acusação (
ID 19370892
), compareceu à audiência de instrução e julgamento (
ID 19370912
) e, inclusive, interpôs o presente recurso de apelação (
ID 1937092
).

Nota-se que a nomeação de defensor dativo para o acusado ocorreu apenas em virtude de audiência de custódia motivada por novo descumprimento de medida protetiva. Após a prolação da sentença condenatória, em 01/12/2025, ocasião em que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia em 06/01/2026 para noticiar o descumprimento das restrições impostas ao réu. Diante da notícia de violação das cautelares, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva (ID 19370928), pleito acolhido pelo juízo competente (ID 19370929).

Na sequência, em 24/01/2026, houve renúncia do patrono constituído ao mandato anteriormente outorgado (ID 19370935), sobrevindo, em 20/02/2026, o cumprimento do mandado de prisão (ID 19370943). Comunicada a custódia, foi regularmente designada audiência de custódia, com determinação expressa para intimação do réu a fim de constituir novo defensor.

Entretanto, ausente nova constituição de patrono, na audiência realizada em 25/02/2026 foi nomeada advogada dativa para assegurar assistência técnica ao acusado durante a prática do ato processual, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da assistência jurídica integral.

Nesse contexto, verifica-se que a nomeação da defensora dativa ocorreu de forma regular e legítima, motivada pela renúncia do advogado anteriormente constituído e pela necessidade de realização de ato processual de observância obrigatória, qual seja, a audiência de custódia decorrente do cumprimento da prisão preventiva. Não há qualquer elemento concreto apto a evidenciar prejuízo à defesa ou atuação tecnicamente inadequada da causídica nomeada, circunstância que afasta a alegação de defesa deficiente, sobretudo porque a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige demonstração efetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

Além disso, os fatos narrados ocorreram em momento posterior à prolação da sentença condenatória, razão pela qual eventual insurgência relacionada à atuação defensiva na audiência de custódia não possui aptidão para macular os atos processuais anteriormente praticados e já estabilizados.

Portanto, uma vez que o réu esteve assistido por advogado constituído durante todos os atos essenciais do processo, não há que se falar em inobservância do princípio da ampa defesa.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VERNER ULICH
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (ID 19370912), por meio da qual fora condenado pela prática da Contravenção Penal prevista no art. 21, § 2°, do Decreto-lei n° 3688/41, e no crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, este último por diversas vezes, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 19370958), a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa, em razão de alcoolismo crônico e situação de rua. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime inicial aberto e a isenção de custas processuais.

Extrai-se da denúncia (ID 19370887) que:

“
(...
) no dia 17 de junho de 2025, por volta das 15h, à Rua Guilherme Otto, Vila Jetibá, neste município, o denunciado desferiu um tapa no rosto de sua companheira E. M., praticando vias de fato contra ela.

Além disso, desde o dia em que foi intimado, em 30.06.2025, até o dia em que foi preso, em 22.08.2025, de forma reiterada, em continuidade delitiva, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas da Lei nº 11.340/06 à vítima E. M.

Segundo se apurou, a vítima E. M. conviveu em união estável com VERNER ULICH por 08 (oito) anos. Apesar do tempo juntos, o denunciado possui vício em bebidas alcoólicas, ao passo que o relacionamento do casal sempre foi conturbado, marcado por discussões e episódios de agressões verbais e físicas por parte do denunciado.

Nesse contexto, no dia 17.06.2025, por volta das 15h, a vítima E. M. estava em sua residência, ocasião em que o denunciado, sem nenhum motivo aparente, desferiu um tapa no rosto de E. M.

Frente a esses fatos, E. M. saiu de casa e passou a noite na residência de sua mãe, Sra. NILZA RATZKE MALIKOWSKI. No dia seguinte, em 18.06.2025, E. M. compareceu na Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas de urgência em face do denunciado, as quais foram deferidas por este Juízo no mesmo dia, nos autos nº 5001228-78.2025.8.08.0056, conforme decisão de fls. 28/33 do procedimento em anexo.

Cumpre ressaltar que o requerido foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 30.06.2025, conforme fls. 34 do procedimento em anexo.

No entanto, VERNER não respeitou a decisão! Com efeito, os autos demonstram que, mesmo após ter sido devidamente cientificado da decisão judicial, o denunciado continuou residindo na residência do casal, o que estava expressamente proibido, já que foi determinado o afastamento do denunciado do local de convivência com a vítima.

Nesse contexto, no dia 22.08.2025, por volta das 11h, policiais militares prosseguiram até o local em que E. M. estava residindo, com a finalidade de realizar visita tranquilizadora. Durante a visita, E. M. relatou os fatos aos policiais, oportunidade em que a guarnição prosseguiu até a residência do antigo casal e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, que se encontrava no domicílio.

Logo, verifica-se que o denunciado, mesmo ciente da medida protetiva que determinou o seu afastamento do local de convivência com a vítima, não cumpriu tal determinação judicial.

(...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e da contravenção penal prevista no art. 21, § 2°, do Decreto-lei n° 3.688/41.

Inicialmente, cumpre salientar que a defesa não se insurge contra a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

Da mesma forma, não

contesta a materialidade do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06
,
a qual se encontra suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 19370887), na ciência da intimação das medidas protetivas em 30/6/2025 (ID 19370889, p. 34), na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
, bem como nos
depoimento
s
colhido
s
em audiência de instrução e julgamento
, gravados em meio audiovisual.

1. Do crime de Descumprimento de Medida Protetiva

Para a análise da insurgência, é fundamental compreender o bem jurídico tutelado e o
modus operandi
que caracterizam o delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06. Sobre o tema, a doutrina de Renato Brasileiro ensina que:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha
consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada
e que tal medida
ainda estava em vigor
por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Depreende-se, portanto, que o tipo penal exige a consciência do agente acerca da medida protetiva. Vale ressaltar que a norma não tutela apenas a integridade da vítima, mas a própria autoridade das decisões judiciais. Por se tratar de crime formal, o descumprimento voluntário da ordem configura ofensividade suficiente para a sanção penal, sendo irrelevante a intensidade do contato ou a inexistência de nova agressão.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.

(...) 2. O crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é de
mera conduta e natureza formal.
Basta o descumprimento consciente e voluntário da decisão judicial que impôs medidas protetivas. (...) (HC n. 1.068.001/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, que é de
natureza formal e tutela a administração da justiça.
(...) (AgRg no HC n. 1.041.847/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Trata-se, portanto, de tipo penal criado no intuito de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Conforme demonstrado na certidão de ID 19370889, p. 34, o réu foi devidamente intimado da decisão em que foi determinado seu afastamento do imóvel da vítima, bem como a proibição de qualquer contato.

Contudo, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, a vítima relatou que o acusado, mesmo ciente das medidas, permaneceu residindo no local. Diante da recusa do réu em sair, a própria vítima buscou abrigo na casa de sua genitora, local onde o apelante a procurou por duas vezes.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corroborando a versão da vítima, o PMES Felipe Cabral narrou em juízo que, ao realizar a visita tranquilizadora, foi informado pela vítima que ela não estaria no endereço original, tendo em vista que o réu não saiu do seu imóvel. Ao se dirigirem ao local, os agentes encontraram o acusado na residência, confirmando que ele permaneceu no imóvel mesmo após a intimação judicial.

Contudo, a defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o argumento de que o apelante, em razão da embriaguez patológica, não possuía consciência livre e voluntária de desobedecer à ordem judicial. Alega, ainda, que a permanência do acusado na residência da vítima decorreu da ausência de oferta estatal de moradia alternativa.

Tal circunstância, por si só, especialmente quando a ingestão de álcool é voluntária, não repercute na flexibilização da imputação penal.

Com efeito, na forma do artigo 28, §§1º e 2º, do Código Penal, a embriaguez somente exclui a culpabilidade quando decorre de caso fortuito, força maior ou dependência química demonstrada por prova hábil.

Nesse diapasão, o vício alcoólico alegado pela defesa exige, para fins de exclusão de sua culpabilidade, a prova de vício patológico, isto é, configuração de dependência química que o impeça de discernir e de entender a realidade que o cerca – o que não ocorreu no presente caso. Digno de nota ressaltar que sequer foi realizado pedido de incidente de insanidade mental no curso da ação. Assim, não havendo prova técnica que reconheça a inimputabilidade do réu, não há que se falar em exclusão de culpabilidade.

Em situações semelhantes, já decidiram alguns dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. (...) Ademais, não há que se falar em estágio de embriaguez patológica suficiente para eventual reconhecimento da inimputabilidade do agente. Isso, na medida em que
não basta a mera alegação de que o acusado é indivíduo ébrio habitual. É imprescindível que tal condição seja demonstrada pela competente perícia técnica e que esta ateste que, ao tempo da ação, o réu, em razão do alcoolismo, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
(TJMG; APCR 0007925-55.2015.8.13.0205; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 24/5/2023; DJEMG 26/5/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa. Depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. A
dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso.
3. Se o acusado não demonstrou qualquer dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, não há falar em dever do Juízo em determinar exame pericial médico de ofício. 4.
A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa,
pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido. (TJDF; APR 07073.86-43.2020.8.07.0010; Ac. 139.4067; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 17/12/2021; Publ. PJe 31/01/2022)

Além disso, o próprio réu, em seu interrogatório, apesar de relatar que estava embriagado, recordou-se de ter ido à casa da genitora da vítima, ocasião em que conversou com a filha da ofendida. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, tendo em vista que o acusado confirmou ter procurado a ex-companheira.

Quanto à tese de imprescindibilidade da perícia psiquiátrica, sob a alegação de que a prova não teria sido produzida por deficiência da defesa técnica, novamente não assiste razão ao apelante. Como narrado em sede preliminar, o acusado esteve assistido por advogado particular desde o início do feito, o qual não requereu a realização do exame em momento oportuno, operando-se a preclusão.

A defesa sustenta, ainda, a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, sob o fundamento de que o apelante se encontraria em situação de rua e não possuiria moradia fixa.

Conforme foi relatado, o acusado permaneceu morando no imóvel da ofendida mesmo após ser formalmente intimado da decisão que determinava seu afastamento imediato.

Apesar do esforço argumentativo quanto à suposta incapacidade material de cumprimento da ordem, não se demonstrou nos autos a inviabilidade absoluta de o réu buscar abrigo em local diverso.

Ao revés, a vítima, sob o crivo do contraditório, relatou que, quando manifestava o desejo de se separar, o acusado afirmava que não desocuparia o imóvel sob a justificativa de não ter para onde ir. Contudo, a ofendida esclareceu que tal alegação não condizia com a realidade, visto que o acusado possuía uma residência em Caraguru (min.10:20).

Portanto, não há que se falar em inexibilidade de conduta diversa.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

2. Da dosimetria

Quanto à dosimetria da pena, o réu postula, de forma genérica, a sua reanálise. Todavia, entendo que a fixação da reprimenda foi realizada de modo adequado e fundamentado.

O magistrado valorou negativamente, de forma correta, três vetores: os
antecedentes
, dada a existência de condenações anteriores definitivas; os
motivo
s
, por se tratar de crime impelido por motivo fútil, visto que o réu embriagou-se voluntariamente para a prática delitiva; e as
circunstâncias
, que se mostram igualmente desfavoráveis, considerando as diversas medidas impostas (afastamento do lar; proibição de contato; aproximação da ofendida) que foram descumpridas.

Por essa razão, mantenho a pena-base fixada em 3 (três) anos.

No que tange ao pedido de reconhecimento de atenuante, verifico a ausência de fundamento jurídico para tal pleito, uma vez que o magistrado a compensou com a agravante da reincidência. Por esse motivo, e não havendo outra insurgência quanto ao
quantum
da sanção, mantenho a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos.

Ressalto, ademais, que o magistrado incorreu em evidente erro material ao consignar a pena-base como “
3 (dois)
anos”. Da análise da fundamentação, observa-se que, ao aplicar as frações de aumento descritas na sentença sobre o patamar de 3 (três) anos, alcança-se a pena definitiva de 5 (cinco) anos, patamar que deve ser preservado.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Todavia, nos termos da
Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça
, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a referida substituição. A pretensão, portanto, não prospera.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, a reprimenda fora fixada em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado. Verifica-se que as circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis ao apelante, uma vez que três vetores foram legitimamente valoradas de forma negativa na primeira fase da dosimetria.

Nesse contexto, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais aliada à reincidência do réu, entendo que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada. Assim, mantenho o
regime inicial fechado
.

Por fim, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com base nas considerações expostas,

NEGO
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)